Tribunal: STF
Processo: RE 75237
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-14
Data de publicação: 1974-06-14

Ementa:
- Embargos de divergência. 
II. Recurso extraordinário do INPS, perseguindo pronunciamento judicial contrário ao que lhe ministrou, no exercício de sua competência legal e com força vinculatória, o Ministro de Estado a que está subordinado. Falta de interesse do Instituto para perseverar na discussão judiciária da matéria.
III. Embargos conhecidos e recebidos.